Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-77.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença absolutória, porquanto demonstrado nos autos que o réu foi até a casa de um parente de ofendida, justamente para evitar o descumprimento de medida protetiva de urgência, e com o intuito de deixar uma quantia em dinheiro solicitada pela própria vítima, a evidenciar a ausência de demonstração do elemento volitivo do tipo penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.